Tribunal: TJPA
Processo: 0865419-34.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10305 - Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865419-34.2023.8.14.0301

APELANTE: ROSILEA RODRIGUES DE AMORIM

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. VEDAÇÃO DA LC Nº 173/2020. INAPLICÁVEL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança de parcelas retroativas ajuizada por servidora municipal aposentada, no cargo de professora, pleiteando o reconhecimento do
direito
à progressão funcional horizontal por antiguidade com base nas Leis Municipais nº 7.528/91 e 7.673/93, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias vencidas e vincendas.

2.

Sentença julgou procedentes os pedidos, determinando a implementação da progressão funcional com reflexos financeiros, exceto quanto aos anos de 2020 e 2021, além da condenação ao pagamento de diferenças retroativas respeitada a prescrição quinquenal.

3.

Interposição de apelação pela autora, pleiteando a inclusão dos anos de 2020 e 2021 no cômputo da progressão funcional. Apelação do Município sustentando prescrição do fundo de direito, ausência de previsão orçamentária e violação à Lei Complementar nº 173/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se incide prescrição do fundo de direito no caso de progressão funcional por omissão do ente público; (ii) saber se é possível cumular progressão funcional por antiguidade e adicional por tempo de serviço; (iii) saber se há afronta à LRF e à Constituição Federal na concessão judicial da progressão; e (iv) saber se a progressão funcional por antiguidade, prevista em legislação anterior, pode ser suspensa com fundamento na LC nº 173/2020;

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A ausência de negativa expressa do direito à progressão funcional por parte do Município atrai a incidência da Súmula 85 do STJ, afastando a prescrição do fundo de direito e restringindo os efeitos à prescrição quinquenal das parcelas vencidas.

6. A progressão por antiguidade prevista nas Leis Municipais nº 7.528/91 e 7.673/93 constitui direito subjetivo do servidor, automático e incorporado ao patrimônio jurídico, não se tratando de vantagem nova ou discricionária.
6. A vedação do art. 8º da LC nº 173/2020 não alcança progressões decorrentes de legislação anterior à pandemia, por força de exceção expressa contida no próprio dispositivo.

7. A jurisprudência do TJPA e do STJ reconhece a possibilidade de cumulação entre progressão funcional e adicional por tempo de serviço, por possuírem fundamentos e finalidades distintas, não havendo afronta ao art. 37, XIV, da Constituição.

8. O reconhecimento judicial de vantagem prevista em lei anterior não viola o art. 169, §1º, da Constituição Federal nem os limites da LRF, conforme o Tema 1075 do STJ e art. 22, parágrafo único, inciso I, da LC nº 101/2000.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação do Município conhecida e desprovida. Apelação de Rosilea Rodrigues de Amorim conhecida e provida para reformar parcialmente a sentença e reconhecer o direito à progressão funcional também nos anos de 2020 e 2021.

Tese de julgamento:

1.

É inaplicável a prescrição do fundo de direito em hipóteses de omissão estatal quanto a direito de trato sucessivo, ausente negativa expressa.

2.

A progressão funcional horizontal por antiguidade prevista em lei municipal anterior à LC nº 173/2020 constitui direito subjetivo do servidor e não está sujeita à vedação temporária imposta pela norma federal.

3.

É legítima a cumulação da progressão funcional com o adicional por tempo de serviço, por possuírem naturezas jurídicas distintas.

4.

O reconhecimento judicial de vantagem prevista em legislação anterior à calamidade pública não afronta os limites orçamentários da Administração Pública."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHEÇO AS APELAÇÕES CÍVEIS, NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO interposto pelo Município de Belém, e DANDO PROVIMENTO ao recurso interposto por ROSILEA RODRIGUES DE AMORIM
,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam de
Recursos de Apelação Cível
, interpostos por
ROSILEA RODRIGUES DE AMORIM
e pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM,
com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém – PA, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Parcelas Retroativas
, movida por
ROSILEA RODRIGUES DE AMORIM.

A peça inicial narra que a autora, ROSILEA RODRIGUES DE AMORIM, servidora pública municipal do cargo de professor licenciado, desde 01/02/1996, foi admitida mediante concurso público (edital nº 002/95-PMB-SEMAD).

Alega que o Município de Belém vem se omitindo na observância do previsto nas Leis Municipais nº 7.528/91 e nº 7.673/93, especificamente no que concerne à progressão horizontal por antiguidade, deixando de aplicar os percentuais devidos (5% a cada referência) sobre os seus vencimentos.

Requereu a condenação do ente municipal à implementação da progressão funcional com os devidos reflexos pecuniários, retroativos e vincendos, bem como a condenação ao pagamento das diferenças salariais vencidas e futuras.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID.

24687435) que julgou o feito nos seguintes termos:

"Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, pelo que determino ao MUNICÍPIO DE BELÉM a imediata concessão sobre os vencimentos da parte Autora, da elevação de nível de progressão funcional, correspondente aos níveis de referência do cargo que ocupa, aplicando-se os devidos reflexos em sua remuneração em decorrência da progressão (Adicional por Tempo de Serviço e outras de direito), excluindo-se desse cômputo os anos de 2020 e 2021, como já explanado, e julgando extinto o processo com análise do mérito nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Condeno ainda o ente municipal ao pagamento retroativo dos valores advindos da progressão que não fora implementada, até a data do efetivo pagamento, respeitada a prescrição quinquenal, conforme fundamentação supra, cujo valor total atualizado será apurado em liquidação e aplicando-se juros de mora a partir da citação, e correção monetária desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos.

Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/21, devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos.

CONDENO o MUNICÍPIO DE BELÉM ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC."

Inconformada com a sentença, a autora interpôs o presente recurso de Apelação (ID.

24687438), alegando que, embora a sentença tenha reconhecido seu direito à progressão horizontal e ao recebimento das verbas retroativas, incorreu em equívoco ao excluir do cômputo da progressão funcional os anos de 2020 e 2021.

Alega que a vedação do art. 8º, inciso IX, da Lei Complementar nº 173/2020, não se aplica à progressão funcional por antiguidade por se tratar de direito já incorporado ao patrimônio jurídico da servidora, previsto em legislação municipal anterior à pandemia.

Defende que a progressão não se trata de concessão de vantagem pecuniária nova, mas de obrigação legal preexistente, sendo equivocada a exclusão temporal promovida pela sentença. Ao final, requer a reforma da sentença, para que seja reconhecido o direito à progressão funcional também nos anos de 2020 e 2021.

Na sequência, o MUNICÍPIO DE BELÉM também interpôs recurso de apelação (ID. 24687441), alegando, preliminarmente, a ocorrência de prescrição do fundo de direito, sob o fundamento de que a progressão funcional está atrelada a ato concreto de enquadramento, e que sua ausência há mais de cinco anos acarreta a perda do direito.

Argumenta que a sentença contrariou os limites impostos pelo art. 37, inciso XIV, e art. 169, §1º, da Constituição Federal, ao reconhecer vantagens remuneratórias não previstas em lei orçamentária, ensejando efeito cascata vedado pela Carta Magna.

Sustenta, ainda, violação ao princípio da razoabilidade e ao equilíbrio fiscal da Administração Pública. Ao final, requer a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, que sejam excluídos os reflexos financeiros da progressão funcional e limitado o pagamento retroativo aos últimos cinco anos, sem efeitos para os anos de 2020 e 2021.

Não houve apresentação de contrarrazões por nenhuma das partes.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau absteve-se de intervir na demanda, por entender ausente interesse social ou coletivo que justificasse sua atuação como custos legis, nos termos do art. 178 do CPC.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso pelo que passo a apreciar suas razões.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE BELÉM

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Sustenta a parte ré a ocorrência da prescrição de aplicar os efeitos da Lei 5.351/86.Contudo, é pacífico o entendimento de que, na hipótese, a norma que rege a matéria é o Decreto Lei nº 20.910/32, artigo 1º, o qual estabelece o prazo de cinco anos para a prescrição de quaisquer direitos contra a Fazenda Pública.

Dito isso, resta saber se o ato questionado se caracteriza como ato único, de efeitos concretos ou se a hipótese diz respeito a uma relação de trato sucessivo, o que atrai a incidência da Súmula 85/STJ.

Nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição apenas alcança as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação.

Nesse sentido, é entendimento sumulado do STJ de que nas relações jurídicas de trato sucessivo, mormente diante da ausência de negativa expressa por parte do apelante na via administrativa, as pretensões contra a Fazenda Pública se submetem ao prazo prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/32.

STJ, súmula 85.
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação

A propósito, segue jurisprudência pacífica do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DO DIREITO RECLAMADO. INEXISTÊNCIA DE ATO OU LEI DE EFEITO CONCRETO SUPRIMINDO A VANTAGEM. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. 1.
A jurisprudência do STJ é sentido de que, em se tratando de ato omissivo, como o não pagamento de vantagem pecuniária assegurada por lei, não havendo negativa expressa da administração pública, incongitável prescrição de fundo de direito, uma vez caracterizada a relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, consoante a Súmula 85/STJ, in verbis: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação
". 2. A prescrição de fundo de direito configura-se quando há expressa manifestação da Administração Pública rejeitando ou negando o pedido ou em casos de existência de lei ou ato normativo de efeitos concretos que suprime direito ou vantagem, situação em que a ação respectiva deve ser ajuizada no prazo de cinco anos, a contar da vigência do ato, sob pena de prescrever o próprio fundo de direito, conforme teor do art. 1º do Decreto 20.910/1932. Inexistindo negativa expressa do direito pleiteado, afasta-se a prescrição de fundo de direito, no caso. 3. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1738915 MG 2018/0102077-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/03/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020)

Destarte não houve a ocorrência, por parte do apelante da negativa expressa ao direito postulado pela apelada, o qual possui natureza de trato sucessivo, que afasta a incidência do termo prescricional para o ajuizamento do
mandamus.

Desta forma, só estarão prescritas as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Assim sendo, rejeito, por consequência, a preliminar de prescrição arguida.

Superada análise preliminar, passo ao mérito da causa.

DO MÉRITO.

Insurge-se a Apelante contra a sentença que julgou procedente o pedido de progressão funcional por antiguidade formulado pela Autora da ação, além do pagamento de valores retroativos advindos da progressão que não fora implementada, até a data do efetivo pagamento, respeitada a prescrição quinquenal e observando-se as legislações vigentes.

Acerca do direito a progressão funcional, a Lei Municipal nº 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, estabeleceu que:

Art. 10 - O desenvolvimento na Carreira dar-se-á por Progressão e Ascensão Funcional.

Art. 11 - Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

Art. 12. A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

Parágrafo único – O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de cinco (5) anos, será computado para a primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento.

Art. 16 - Para efeito de posicionamento na escala de referência da categoria funcional, será considerado o acréscimo de uma referência para cada cinco (5) anos completos de tempo de serviço prestado ao Município de Belém, pelo funcionário, observada, ainda, sua posição individual na classe e no nível em que estava enquadrado.

Portanto, a progressão funcional é a mudança do servidor da referência em que se encontra para a imediatamente superior, destacando-se que quando a mudança ocorrer dentro da mesma classe, denomina-se Progressão Horizontal e quando implicar mudança de classe, denomina-se Progressão Vertical, sendo que em ambos os casos é garantido um implemento no vencimento base do servidor.

No caso dos Magistérios, a Lei nº 7.528/91, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério no Município de Belém, assegura o direito a progressão funcional na carreira a cada interstício de 2 (dois) anos de efetivo exercício. Vejamos:

Art. 19 - A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior a cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém.

Portanto, a progressão funcional por antiguidade deveria ser observada de forma automática, sendo apenas necessário completar os dois anos de efetivo exercício na função pública de magistério.

A apelada demonstrou o preenchimento dos requisitos ensejadores da progressão funcional por antiguidade, de modo que, ainda que esteja aposentada, não pode o Município se esvair da sua obrigação de garantir o direito.

Neste sentido, vejamos como se porta a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL. MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE BELÉM. LEI MUNICIPAL N&deg; 7.507/91 E LEI Nº 7.528/91. VALORES RETROATIVOS. OBSERVÂNCIA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - A inicial narra que a parte autora é servidora pública municipal aposentada e que ocupava o cargo de Professora Pedagógica - Referência 1 do Grupo Magistério. Destacou que nunca fora observada a progressão funcional que fazia jus, nos moldes da Lei Municipal nº 7.507/91, e que se manteve na Referência 1 desde que ingressou no serviço público.

2 - No caso dos Magistérios, a Lei nº 7.528/91, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério no Município de Belém, assegura o direito a progressão funcional na carreira a cada interstício de 2 (dois) anos de efetivo exercício.

3 - A progressão funcional por antiguidade deveria ser observada de forma automática, sendo apenas necessário completar os 2 (dois) anos de efetivo exercício na função pública de magistério, o que restou demonstrado pela apelada.

4 - Portanto, considerando o disposto nas Leis n&deg; 7.507/91 e nº 7.528/91, estabelecidas pelo próprio Município de Belém, que definiram a progressão funcional, a sentença deve ser mantida.

5 – Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0831793-29.2020.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/11/2023 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL 7.507/91 E 7.546/91. VÍNCULO EFETIVO. SERVIDOR APOSENTADO NA REFERENCIA 18. PROGRESSÃO. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. NÃO OCORRENCIA. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO. CABIMENTO. PRAZO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (TJ-PA 00336826620118140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 25/07/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 02/08/2022)

Ante a inexistência de qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade nas Leis n° 7.507/91 e Lei 7.528/91, estabelecidas pelo próprio Município de Belém que definiram a progressão horizontal, a sentença deve ser mantida.

Ressalto, ainda, que é possível a cumulação da progressão funcional por antiguidade e do adicional por tempo de serviço também previsto em lei municipal, uma vez que possuem natureza distinta, sendo que o Adicional por Tempo de Serviço leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto que a progressão por antiguidade leva em conta o tempo de efetivo exercício na carreira do Magistério Público Municipal, adquirindo o servidor o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior. Portanto, sendo espécies diversas, não incide a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados desta egrégia Corte de Justiça:

"EMENTA: PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. PRESCRIÇÃO REJEITADA – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 85 STJ – PROGRESSÃO
FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E N° 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA -
SENTENÇA MANTIDA.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0832890-64.2020.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/02/2023 )

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO APENAS PARA SANAR OMISSÃO.

1. Narra o embargante, haver omissão no Acórdão (ID nº 6166766), alegando que a progressão funcional horizontal, é indevida ao embargado, em face de já receber gratificação por tempo de serviço, argumentando haver violação ao art. 37, XIV e art. 196, §1º da CF. Requerendo a reforma do julgado embargado.

2. Neste sentindo, a gratificação por tempo de servido, possui natureza distinta do adicional de progressão funcional horizontal, sendo o primeiro um adicional de caráter temporário e transitório, subordinado ao exercício da função, pago aos servidores por critério vertical, de acordo com artigo 80 da Lei Ordinária nº 7.502/90.

3. Por outro lado, a progressão funcional horizontal, é uma espécie de adicional pago aos funcionários municipais que preenchem os requisitos existentes no art. art. 2º da lei nº 7. 673/93, de maneira horizontal, não devendo ser confundida as naturezas das gratificações.

4. Ademais, não há que falar em violação aos arts. 37, XIV e 196, §1º da CF, em razão dos adicionais possuírem expressa previsão legal, conforme acima citado.

5. Recurso conhecido e provido, apenas para sanar omissão, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0019708-40.2003.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/03/2022 )

Desse modo, é possível a cumulação da progressão funcional por antiguidade e do adicional por tempo de serviço, vez que a jurisprudência pátria entende que essas parcelas possuem naturezas distintas e que, portanto, podem ser pagas conjuntamente.

Por fim, no tocante ao argumento de afronta ao artigo 169, §1º da Constituição Federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal, é igualmente improcedente, haja vista que o reconhecimento judicial de direito subjetivo de servidor público, lastreado em norma legal vigente, não se subordina às limitações orçamentárias do ente público, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1075 do STJ.

Ademais, o artigo 22, parágrafo único, inciso I, da Lei Complementar nº 101/2000, excepciona expressamente do limite de despesa com pessoal os atos decorrentes de sentença judicial.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da sentença monocrática, uma vez que se encontra amparada no entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido formulado em Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Parcelas Retroativas, para determinar ao Município de Belém a imediata concessão da progressão funcional nos termos das Leis Municipais nº 7.528/91 e 7.673/93, com o pagamento das diferenças vencidas e vincendas, mas excluiu do cômputo da progressão os anos de 2020 e 2021, sob fundamento de que tal período encontra-se abrangido pela vedação contida no art. 8º, inciso IX, da Lei Complementar nº 173/2020.

A insurgência da autora se limita a essa exclusão temporal promovida pela sentença, defendendo que o dispositivo da LC nº 173/2020 não é aplicável ao seu caso, pois a progressão funcional que postula é decorrente de comando legal anterior à pandemia, tratando-se de direito incorporado ao seu patrimônio jurídico.

De fato, a Lei Complementar nº 173/2020, em seu artigo 8º, inciso I, veda, até 31 de dezembro de 2021, a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a servidores públicos, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública.

Assim estabelece próprio artigo 8º, I, da Lei Complementar supracitada:

Art. 8º.
Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:

I -
conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública;

Não se desconhece que a superveniência da Lei Complementar nº 173/2020 diante da pandemia causada pela Covid-19 proibiu o reajuste a servidor público enquanto perdurasse os efeitos da crise sanitária, visando a contenção de despesas públicas.

Contudo, o direito da apelante à progressão funcional decorre de diploma legal anterior a essa norma, o que a afasta a aplicação da proibição. O artigo 8º, inciso I, menciona que a vedação não se aplica a direitos já estabelecidos antes da calamidade.

Em outras palavras, o direito reclamado pela recorrente, assim como o período em que alega ter adquirido a progressão funcional suscitada, é anterior a superveniência da norma, de modo que a proibição legal não se aplica ao apelante.

Ora, a progressão funcional horizontal por antiguidade está prevista nos artigos 11, 18 e 19 da Lei nº 7.528/91, com a redação dada pela Lei nº 7.673/93, e se caracteriza por ser automática, condicionada exclusivamente ao decurso de dois anos de efetivo exercício, sem exigência de avaliação de desempenho ou ato discricionário da Administração.

Trata-se, portanto, de direito subjetivo do servidor, de eficácia plena e imediata, anterior à declaração de calamidade pública nacional, não é objeto de vedação da Lei 172/2020, cuja implementação não depende de nova deliberação normativa.

A propósito:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. REFUTADA. MÉRITO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CUMPRIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL. VANTAGEM QUE NÃO SE CONFUNDE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA PERCEPÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES POR POSSUÍREM FATOS GERADORES DISTINTOS. RESTRIÇÕES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAIS QUE NÃO PODE SER OPONÍVEL A DIREITOS SUBJETIVOS DE SERVIDORES. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). PROIBIÇÃO DE CONCESSÃO DE VANTAGENS EM RAZÃO DA PANDEMIA GERADA PELA COVID-19. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 173/2020.
INAPLICABILIDADE, NO CASO, UMA VEZ QUE O PERÍODO RECLAMADO É ANTERIOR À PROIBIÇÃO LEGAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0004425-88.2014.8.14.0301, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 21/11/2022, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL. MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE BELÉM. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. VALORES RETROATIVOS. OBSERVÂNCIA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONTAGEM DOS ANOS DE 2020 E 2021, EM RAZÃO DA CALAMIDADE PÚBLICA PROVOCADA PELA PANDEMIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 8º, INCISO I E IX, DA LEI Nº 173/2020.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Em síntese, os autos narram que fazem jus a revisão de seus vencimentos diante da não aplicação adequada do enquadramento funcional e da progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 7.507/91. 2 - Ante a inexistência de qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade nas Leis nº 7.507/91, estabelecidas pelo próprio Município de Belém que definiram a progressão horizontal, a sentença deve ser mantida. 3 - A progressão funcional por antiguidade deveria ser observada de forma automática, sendo apenas necessário completar os períodos de efetivo exercício na função pública de magistério, o que restou demonstrado pela apelada. 4 - No que diz respeito ao pleito de exclusão do período de calamidade pública ocasionado pela pandemia do COVID-19, entendo que tal pleito não merece ser acolhido, tendo em vista que a suspensão da contagem do tempo de serviço foi dada somente para o período de calamidade pública. 5 – Ademais, a exclusão das contagens nos anos de 2020 e 2021 em razão da calamidade pública, prevista no inciso I e IX do artigo 8º da Lei 173/2020, não atinge a progressão funcional dos servidores públicos. 6 - Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (Pa), data de registro do sistema. EZILDA PASTANA MUTRAN Desembargadora do TJ/Pa

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08186544420198140301 18709782, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 18/03/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Portanto, a interpretação sistemática e teleológica da norma de contenção fiscal conduz, inevitavelmente, à conclusão de que a exclusão dos anos de 2020 e 2021 do cômputo da progressão funcional, por si só, implica negar vigência a direito já consolidado no ordenamento jurídico municipal e constitucionalmente protegido.

Não se trata aqui da criação de nova vantagem ou do reconhecimento de benefício discricionário, mas da efetivação de regramento jurídico preexistente, cujo descumprimento não pode ser legitimado sob o pretexto de equilíbrio fiscal, sob pena de vulneração aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da valorização do serviço público.

Desse modo, deve ser reformada a sentença no ponto em que exclui os anos de 2020 e 2021 do cômputo da progressão funcional da servidora, a fim de assegurar-lhe o direito integral à ascensão por antiguidade conforme o previsto no Estatuto do Magistério Municipal.

Diante do exposto,
CONHEÇO AS APELAÇÕES CÍVEIS, NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO interposto pelo Município de Belém, e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por
ROSILEA RODRIGUES DE AMORIM,
para reformar a sentença no ponto em que excluiu os anos de 2020 e 2021 do cômputo da progressão funcional, reconhecendo o direito da apelante à progressão também neste período,
mantendo as demais condenações, nos termos da fundamentação.

Majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

P. R. I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 29/07/2025